Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO IRREGULAR E INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ.

1. Conforme Súmula 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

2. Deu-se provimento ao apelo.